Tribunal: TJDFT
Processo: 0722452-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. COISA JULGADA. INCOMPETÊNCIA MATERIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO. HORAS EXTRAS - VERBAS REMUNERATÓRIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PREVISÃO EXPRESSA OU TÁCITA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. PERÍCIA ATUARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR. JUROS DE MORA. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. OMISSÃO DA SENTENÇA SUPRIDA. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Legitimidade do patrocinador: Averígua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega que, no caso, decorre do pedido autoral de responsabilização do Banco patrocinador pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI, em virtude do não recolhimento a tempo e modo das contribuições mensais incidentes sobre a remuneração do participante referentes às horas extras tardiamente reconhecidas pela Justiça do Trabalho como verbas remuneratórias, ou a indenização respectiva por perdas e danos. Reconhecida a legitimidade do Banco réu para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
2. Incompetência da Justiça Comum: Sendo a pretensão do autor relacionada a compelir o Banco do Brasil à complementação da reserva matemática, vertendo valores ao plano de previdência da PREVI, não existe nos autos causa de pedir relacionada ao contrato de trabalho, mas sim, às normas cogentes da legislação previdenciária complementar, de forma que a matéria tratada nos autos não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 114 da Constituição Federal. Portanto, o pedido de condenação do Banco do Brasil à recomposição da reserva matemática não é da competência da Justiça do Trabalho, mas da Justiça Comum do Distrito Federal. Preliminar rejeitada.
3. Coisa Julgada: De regra, a coisa julgada é demonstrada na hipótese em que a pretensão da parte já tenha sido julgada de forma definitiva. Não é o caso dos autos, visto que não restou demonstrada identidade entre a reclamatória trabalhista e o pedido do autor no sentido de compelir o banco apelante a recompor a reserva matemática. Preliminar rejeitada.
4. Prescrição: Nas ações em que se postula a complementação da aposentadoria ou a revisão desse benefício, o prazo prescricional quinquenal atinge apenas as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos de propositura da ação. No caso, proposta a demanda em 03/08/2018, as parcelas anteriores a 03/08/2013 é que teriam as respectivas pretensões prescritas. Porém, sendo a demanda intentada em desfavor do Banco do Brasil, com a pretensão relacionada à previdência privada e não a contrato de trabalho, o prazo deve ser contado a partir do trânsito em julgado do acórdão da demanda revisional, pois, de acordo com a teoria do actio nata, foi nesta oportunidade a gênese da obrigação à recomposição da reserva matemática. Prejudicial de prescrição rejeitada.
5. Mérito: A questão referente à revisão do benefício previdenciário do autor/apelante pela entidade previdenciária ré restou decidida pelo c. STJ, nos julgamentos dos recursos especiais repetitivos 1.312.736/RS (Tema 955), 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021). O c. STJ firmou a tese de que, em regra, é inviável a revisão do benefício de complementação de aposentaria para a inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho quando já concedido o referido benefício, uma vez que não haveria a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos.
6. A Corte Superior modulou os efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC), admitindo o recálculo do benefício com a inclusão dos reflexos das horas extras, reconhecidas na Justiça do Trabalho, nas demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do julgamento do REsp 1.312.736/RS (que ocorreu em 08/08/2018).
7. A modulação de efeitos trazida no REsp 1.312.736/RS aplica-se ao presente processo, eis que a ação foi proposta no dia 03/08/2018, antes da data de julgamento do recurso repetitivo (08/08/2018). 8.1. Há previsão regulamentar implícita da inclusão das horas extras no salário de participação (art. 28 do Regulamento do Plano de Benefícios 1). 8.2. Quanto à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, o valor a ser aportado deverá ser apurado em perícia atuarial em sede de liquidação de sentença. A responsabilidade pela eventual recomposição da reserva matemática junto à entidade previdenciária ré/apelada deve ser atribuída unicamente ao Banco patrocinador que deu causa a não incidência do custeio no salário de participação na época própria pela não consideração das horas extraordinárias reconhecidas na Justiça do Trabalho.
8. Não há que se falar em mora da entidade previdenciária, ainda mais levando-se em consideração o entendimento pacificado do STJ, no sentido de que deve ser recomposta a reserva matemática antes da revisão da complementação de aposentadoria. O recálculo será realizado em liquidação de sentença, pois a obrigação da entidade apelante ainda não se tornou exigível. Recurso interposto pela PREVI acolhido em parte.
9. O c. STJ, por meio do julgamento do REsp. no 1.778.938/SP e do REsp no 1.740.397/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.021), ampliou a tese estabelecida no julgamento do REsp no 1.312.736/RS (Tema 955), incluído nas teses firmadas, até mesmo quanto à modulação de efeitos, qualquer espécie de verba remuneratória reivindicada perante a Justiça do Trabalho, como se verifica no presente caso.
10. Em caso de perda salarial, deve ocorrer a preservação do salário de participação do autor a partir de 02/2013 e em todos os meses em que se verificar queda remuneratória, calculado com base no valor da média dos salários de participação recebidos nos 12 meses anteriores às perdas remuneratórias, observado o art. 30 do Regulamento do Plano de Benefícios 1 da PREVI.
11. A repartição dos custos do processo submete-se, em regra, ao Princípio da sucumbência. Somente quando tal princípio não for suficiente para solucionar a questão, como, por exemplo, quando não houver litigante sucumbente ou for a parte vitoriosa aquela que deu causa ao litígio, é que se poderá adotar subsidiariamente o princípio da causalidade. Nas demais hipóteses, a solução dar-se-á segundo o princípio da sucumbência: integral, parcial ou mínima.
12. No caso, não se vislumbra excesso no arbitramento dos honorários com base na regra fixada pelo art. 85, § 2o do CPC/2015, estando adequada a fixação no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
13. Recurso da 1a ré CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso do segundo réu CONHECIDO e DESPROVIDO. Recurso do autor CONHECIDO e PROVIDO.